Tribunal: TJSP
Processo: 1004503-25.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECONVENÇÃO. Colisão entre caminhão e ônibus. Dinâmica do acidente controvertida. Não demonstração da conduta de cada motorista no evento. Improcedência dos pedidos deduzidos na ação principal e em reconvenção, que se impõe. Manifestações claras de inconformismo com o V. Acórdão que não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECONVENÇÃO. Colisão entre caminhão e ônibus. Dinâmica do acidente controvertida. Não demonstração da conduta de cada motorista no evento. Improcedência dos pedidos deduzidos na ação principal e em reconvenção, que se impõe. Manifestações claras de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolvem por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004503-25.2015.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004503-25.2015.8.26.0001/50000 -Voto no
2
EMB. DECL. No 1004503-25.2015.8.26.0001/50000
EMB. DECL. No 1004503-25.2015.8.26.0001/50001
COMARCA: SÃO PAULO (6a VC - FR DE SANTANA)
EMBGTES/EMBGDOS: ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA E EMPRESA CRUZ
DE TRANSPORTES LTDA.
EMBGDA: SEGURADORA DO BRASIL S/A
JD 1o GRAU: MARIA CECÍLIA MONTEIRO FRAZÃO
VOTO No 27.133-ED
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RECONVENÇÃO.
Colisão entre caminhão e ônibus. Dinâmica do acidente
controvertida. Não demonstração da conduta de cada motorista no
evento. Improcedência dos pedidos deduzidos na ação principal e
em reconvenção, que se impõe. Manifestações claras de
inconformismo com o V. Acórdão que não se resolvem por meio
de embargos de declaração. Instrumento processual que tem
incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do
julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-
las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos por ROGÉRIO
APARECIDO DE OLIVEIRA e EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES
LTDA. contra o V. Aresto que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo autor reconvindo
para
julgar
improcedente
o
pedido
deduzido
em
reconvenção, arcando cada litigante com as suas próprias
despesas e com os honorários do advogado da parte
contrária, observada a justiça gratuita deferida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004503-25.2015.8.26.0001/50000 -Voto no
3
autor, suportando a ré as despesas e honorários do
advogado da seguradora litisdenunciada.
Sustentou ROGÉRIO APARECIDO DE OLIVEIRA, em
síntese, que há contradição e omissão no julgado, diante
da presunção de culpa do motorista da ré pelo acidente,
pois o ônibus colidiu na parte traseira do baú do
caminhão.
Alegou EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA.,
resumidamente, que os embargos objetivam cumprir o
requisito do prequestionamento; que há contradição e
omissão no V. Aresto, pois não houve menção à prova
documental produzida, na qual o autor assumiu a culpa
pelo acidente.
É o relatório.
A redação do art. 1022 do CPC não admite
dúvidas quanto ao seu desiderato e alcance, tendo
hipótese de incidência restrita, visando o acertamento
de pontos que merecem uma explicitação maior do que a
realizada no julgado. Isso não implica, com certeza,
admitir uma nova discussão do thema decidendum na sua
inteireza, sob pena de emprestar-lhe efeito infringente,
o que não é possível.
Na hipótese, o V. Acórdão, a partir da
análise dos elementos apresentados pelas partes e do
Direito aplicável, concluiu que há versões conflitantes
sobre a dinâmica do acidente e as provas produzidas não
são hábeis a demonstrar a conduta de cada motorista no
evento, o que acarreta a improcedência do pedido
formulado em reconvenção, mantida a improcedência do
pleito deduzido na inicial da demanda, sendo o expendido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004503-25.2015.8.26.0001/50000 -Voto no
4
suficiente para justificar o entendimento adotado.
Neste sentido, ambos os embargos possuem
caráter
infringente,
com
intuito
próprio
para
modificação do julgado.
Outrossim, em não havendo fundamento a
admitir os embargos, ausência dos pressupostos legais, a
oposição, exclusivamente, para prequestionamento não é
admissível.
Precedente: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART.
535
DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS”1.
Por derradeiro, pontifique-se que o art.
1.025
do
CPC/2015
preleciona
que:
“Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
As manifestações claras de inconformismo
com o V. Acórdão embargado não se resolvem por meio de
embargos de declaração, pois tal instrumento processual
tem incidência, tão só, quanto às inconsistências
internas do julgamento, para o fim de completá-las,
harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.
Destarte, injustificadas as oposições.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito
1 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça (Primeira Seção). EDcl no REsp no
1.092.206 - SP (2008/0220511-9) Rel. Min. Teori Albino Zavascki. J.
10/06/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004503-25.2015.8.26.0001/50000 -Voto no
5
ambos os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
RELATOR